Tribunal: CARF
Processo: 19647.007073/2005-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007073/2005-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.475 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
SHOCK ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
REPRESENTAÇÃO EXCLUSÃO DO SIMPLES. DATA ANTERIOR AUTO
DE INFRAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO EM DATA POSTERIOR. NÃO
OCORRÊNCIA DE NULIDADE.
A apuração de ofício de omissão de receitas de optante pelo Simples Federal
pode ensejar, além da lavratura de auto de infração, a emissão de ato
declaratório de exclusão. O fato de a fiscalização formalizar representação,
dirigida ao Delegado da Receita Federal, para emissão do ato declaratório de
exclusão, antes da lavratura de auto de infração, não representa, de per si, uma
irregularidade, desde que a publicação do ato declaratório não preceda à
formalização daquela exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007073/2005-78
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.475 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007073/2005-78

SHOCK ENERGIA LTDA. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a
reforma do acórdão no 11-26.080, de 29 de abril de 2009, proferido pela DRJ/Recife, que
manteve a exclusão da empresa do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples, a partir da emissão do Ato
Declaratório Executivo no 25, de 22 de fevereiro de 2006, fls. 56.
O Ato Declaratório foi fundamentado nos seguintes termos:
Embasamento: processo administrativo n° 19647.007073/2005-78
Motivação: O contribuinte, optante do SIMPLES, na condição de Microempresa,
ultrapassou, no, ano-calendário de 2002, o limite estabelecido no art. 9°, inciso I e II da
Lei 9.317/96, alterado pelo art. 6° da Lei n° 9.779/99 e MPV 2.189-49/2001, e não
cumpriu o disposto nos arts. 12 e 13, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.317/96.
Fundamentação Legal: Art. 14, inciso I, da Lei 9.317/96.
Em sua impugnação, fls. 55/57, o contribuinte alegou, em síntese:
- que somente após a emissão do auto de infração com a apuração da receita bruta
da empresa é possível se estabelecer a apuração do excesso de receita. No caso a exclusão foi
procedida antes da constituição do crédito tributário do Ano Calendário 2002. Cita ementa de
acórdão do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e requer anulação do Alto
Declaratório Executivo de exclusão.
A DRJ/Recife manteve a exclusão, em acórdão assim ementado, fls. 88/87 (Ac. no
11-26.080, de 29 de abril de 2009):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES Ano-calendário: 2003 EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Tendo a fiscalização apurado receita bruta superior ao limite para permanência da
empresa no Simples, deve ser procedida a exclusão com efeito a partir do Ano-
calendário subsequente ao excesso.
O contribuinte foi cientificado da decisão de 1a instância por Edital, afixado em
28/09/2009, fls. 97, desafixado em 13/10/2009. Em 5/10/2009, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, fls. 99/112, contrapondo-se à decisão de 1a instância com base nos seguintes
argumentos:
- O Recorrente requer que seja anulado, desde o inicio, o ato declaratório
executivo no 25, de 07 de fevereiro de 2006, por se tratar de um ato vinculado, provendo-se o
presente recurso.
- O acordão recorrido não acolheu a manifestação de inconformidade da
recorrente em relação a sua exclusão do SIMPLES.
- A decisão administrativa não foi motivada, o que implicou em cerceamento de
defesa, implicando em sua anulação nos precisos termos do art. 59, II, do Decreto n° 70.235/72,
por se tratar de nulidade absoluta.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.475 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007073/2005-78

- No caso, tem-se o seguinte, conforme documentos já acostados aos autos:
a) o processo de exclusão do SIMPLES sob o n° 19647.007073/2005-78, de que
trata o caso presente, foi protocolado em 13.07.2005, tendo como órgão de destino CAC-
PROCESSOS FISCAIS-SECAT-DRF-REC-PE;
b) o auto de infração para cobrança do IMPOSTO SIMPLES sob o n°
19647.008791/2005-61, que teria conexão com o processo de exclusão do SIMPLES n°
19647.007073/2005-78, foi protocolado em 29.08.2005, tendo como órgão de destino SERV
CONTROLE DO JULGAMENTO-DRJ-RCE-PE.
- Comprova-se, assim, que, antes da constituição do credito tributário via auto de
infração, onde estaria comprovado o auferimento de receita bruta, no ano anterior, superior ao
limite legal, já houvera a representação para exclusão do simples da ora recorrente.
- Não pode prosperar esse expediente, inclusive porque a motivação do ato
declaratório impugnado é a seguinte: “Motivação: O contribuinte, optante do SIMPLES, na
condição de Microempresa, ultrapassou, no ano-calendário de 2002, o limite estabelecido no art.
9o, inciso I e II da Lei 9.317/96, alterando pelo art. 6o da Lei n° 9.779/99 e MPV 2.189-49/2001,
e não cumpriu o disposto nos art. 12 e 13, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 9.317/96”.
- Como saber-se se houve a ultrapassagem referida se o auto de infração, que
constituiria o credito tributário em cima dessa ultrapassagem, ainda não havia sido lavrado?
- O ato declaratório vulnera o que foi decidido no processo n°
10935.000057/2001-19, da Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes (transcrito
pela defesa às fls. 103/111.
- Está constatado, no caso, o seguinte:
a) que a representação para exclusão do SIMPLES se deu antes da constituição do
credito tributário, via auto de infração, onde se constataria o auferimento maior de receita bruta
no ano calendário anterior;
b) dessa forma, constatado o cerceamento de defesa por não conter o processo de
exclusão do SIMPLES as provas de ultrapassagem do limite legal da micro ou pequena empresa;
c) não tendo havido a observância estrita do critério da legalidade, tem-se ser nulo
o ato declaratório de exclusão.
- A defesa requer que seja anulado, desde o início, o ato declaratório executivo no
25, de 7 de fevereiro de 2006, por se tratar de um ato vinculado, provendo-se o presente recurso.
É o relatório.

Voto
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.475 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007073/2005-78

Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A defesa requer que seja anulado o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do
Simples no 25, de fevereiro de 2006, tendo em vista que a correspondente representação para sua
emissão se deu antes da constituição do crédito tributário apurado em procedimento de ofício.
Tal procedimento teria cerceado o seu direito de defesa, por não conter o processo
de exclusão do Simples as provas de ultrapassagem do limite legal da micro ou pequena
empresa.
Não vejo fundamentos para acolher esta alegação.
No presente caso, a apuração de irregularidades no ano-calendário de 2002
ensejou a adoção das seguintes providências: lavratura do auto de infração, para cobrança das
diferenças devidas, e emissão de ato declaratório de exclusão do simples, com efeitos a partir do
ano subsequente à apuração de omissão de receita.
O auto de infração foi lavrado em 22/8/2005, tendo o contribuinte sido
cientificado em 5/9/2005 (processo no 19647.008791/2005-61). Por sua vez, o Ato Declaratório
Executivo no 25 foi emitido em 7/2/2006, sendo publicado no Diário Oficial da União em
10/3/2006 (fls. 51). Ou seja, o ato de exclusão somente se consumou após a lavratura do auto de
infração.
O fato de a representação para exclusão do Simples ter ocorrido em data anterior à
lavratura do auto de infração (13/7/2005), fls. 3, não representa qualquer ilegalidade, nem gerou
prejuízos ao contribuinte.
A representação se torna necessária, nesta situação, tendo em vista que a sua
emissão é da competência do titular da unidade (no caso, o Delegado da Receita Federal em
Recife).
Porém, os efeitos da exclusão somente se consumam com a emissão do ato
declaratório, e não com a representação. O que não se admite é que o ato declaratório de
exclusão seja emitido antes da lavratura do auto de infração relacionado à irregularidade que lhe
deu causa. Tal fato não ocorreu no presente caso.
As próprias normas da Receita Federal do Brasil - RFB admitem que os dois atos
componham o único processo, tramitando em conjunto. Nesse sentido, cite-se o art. 1o, inciso III,
da Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2008:
Art. 1o Serão objeto de um único processo administrativo:
(...)
III - as exigências de crédito tributário relativo a infrações apuradas no Simples que
tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo dessa forma de pagamento
simplificada, a exclusão do Simples e o lançamento de ofício de crédito tributário dela
decorrente;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.475 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007073/2005-78

No presente caso, embora os dois atos não tenham integrado inicialmente o
mesmo processo, a juntada posterior, por apensação, supriu essa deficiência.
A impugnação da exigência de que trata o processo no 19647.008791/2005-61
teve como consequência a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No entanto, esta
situação não implica na impossibilidade de emissão do ato declaratório de exclusão.
Entendimento em contrário poderia trazer prejuízos irremediáveis à Fazenda Pública, com o
provável decurso do prazo decadencial, quando da decisão definitiva do litígio naquele processo.
Merece ser destacado ainda que, situação similar a esta, que envolve os efeitos
posteriores ao ato de exclusão, com a possibilidade de lavratura de auto de infração relativo aos
fatos geradores abrangidos, já foi inclusive sumulada, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Informe-se, por fim, que, ao apreciar o processo no 19647.008791/2005-61 nesta
mesma sessão, esta turma de julgamento decidiu em dar provimento ao recurso voluntário,
apenas para excluir o lançamento relativo à multa qualificada, mantendo-se a infração relativa à
omissão de receitas.
Com efeito, aplica-se ao presente a conclusão daquele julgado, devido a íntima
relação de causa e efeito entre eles.

Conclusão.
Voto, portanto, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital